Tribunal: TCU
Processo: 003.542/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7821/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos a ato, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, de concessão inicial da pensão civil instituída por Jorge Lemos originariamente em favor de Alexandrina Rodrigues Lemos, Benedita Lucila Rodrigues Lemos, Joao Batista Rodrigues Lemos e Maria Goretti Rodrigues Lemos, já apreciado pela legalidade por meio do Acórdão 8749/2021-TCU-Primeira Câmara , oportunidade em que apenas esta última era a pensionista remanescente (peça 9). Considerando que, ao apreciar referido ato pela legalidade, com a autorização para o correspondente registro, este Tribunal, por meio do item 1.7.1 do já mencionado Acórdão 8749/2021-TCU-Primeira Câmara , também determinou à Sefip que apurasse a regularidade do pagamento da parcela de decisão judicial, no valor de R$ 1.090,27, que então integrava o contracheque da pensionista remanescente Maria Goretti Rodrigues Lemos; Considerando a informação prestada pela Funasa de que a parcela em questão, atinente a planos econômicos, foi excluída do contracheque da Sra. Maria Goretti Rodrigues Lemos a partir do mês de maio de 2021 (peça 12, p. 2), condição confirmada pela Sefip, inclusive mediante consulta a ficha financeira de período posterior (peça 14); Considerando, então, o posicionamento da Sefip, a que anuiu o MP/TCU, no sentido do arquivamento deste feito, tendo em vista que já ocorreu a exclusão da rubrica judicial questionada dos proventos da pensionista remanescente e que o ato de pensão civil em questão já foi apreciado pela legalidade via Acórdão 8749/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 17, p. 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 003.542/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Goretti Rodrigues Lemos, CPF XXX.919.144-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.